Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016381-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BERTE FLORESTAL LTDA - CNPJ: 02.421.287/0001-59 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALVINO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 214.389.268-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO PELA PARTE EXECUTADA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO COM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA EXPRESSA DA PARTE EXEQUENTE – PEDIDO DE RATEIO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA ÔNUS PERICIAL - PARTE QUE REQUEREU A PROVA DEVE PAGAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Requerida a produção de prova pericial (nova avaliação) pela parte executada, não há falar em rateio, somente pelo fato de ter a parte exequente manifestado ausência de oposição com a sua realização.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BERTÉ FLORESTAL LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0032975-23.2010.811.0041, Código 465739 (64/2010), da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
que determinou o pagamento dos honorários periciais integralmente pela parte agravante.

Aduz a agravante que a realização de nova perícia foi de interesse de ambas as partes, sendo que inclusive, a própria agravada indica assistente técnico para acompanhamento da avaliação.

Reafirma que nos autos foram instadas a se manifestarem e ambas as partes pugnaram pela realização de nova avaliação do imóvel; desta feita, os honorários periciais devem ser distribuídos entre ambas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Ao final requer a revisão da decisão agravada para determinar que os honorários periciais sejam rateados igualmente entre ambas as partes, haja vista o conjunto de interesse na realização da nova perícia.

Nas contrarrazões, aduz que concordou com a realização da prova pericial e não requereu a realização da prova.

A parte agravante noticiou depósito nos autos da Execução, desnecessidade de perícia e requerendo a perda do objeto. Inicialmente o pedido foi deferido, contudo, em face da interposição de Embargos de Declaração e fato novo, a decisão foi revogada e, a pedido, foi dado prosseguimento ao julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se e AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BERTÉ FLORESTAL LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.o 0032975-23.2010.811.0041, Código 465739 (64/2010), da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
que determinou o pagamento dos honorários periciais integralmente pela parte agravante.

A decisão agravada, é a seguinte:

“Tendo em vista que o exequente concorda com a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, DEFIRO o pedido da executada, Id 57131160, de realização de nova avaliação, desta feita por perito.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cotriguaçu, para realização de Laudo de Avaliação e Constatação do imóvel Fazenda Vitória, situado na área rural do Município de Juruena, objeto da matrícula 5.832 do Serviço Notarial e Registral de Cotriguaçu, devendo constar do laudo quem exerce a posse do imóvel e se há área cultivada em teca e pinho cuiabano.

Deverá a executada Berté Florestal providenciar o pagamento dos honorários do perito a ser nomeado pelo juízo deprecado.

Encaminhe-se anexo à Carta Precatória a matrícula atualizada do imóvel, constante no Id 53298079.”.

Não há falar que a parte agravada requereu a realização da prova pericial; sua manifestação é no sentido de
“não se opõe à reavaliação do imóvel
” (id. 57567871). Lado outro, o pedido foi expresso da parte agravante: “
Deste feita, diante da discrepância evidenciada entre o laudo mercadológico realizado pelo perito Marco Aurélio Sifuentes, com a avaliação da área na importância de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) (ora colacionado pela Executada), e a avaliação realizada pelo oficial de justiça constante do id 40015493, fls.279 dos presentes autos, bem como, diante de já terem se passado mais de 4 (quatro) anos desta avaliação, requer, com fulcro no artigo 873 do CPC, seja determinado por este Juízo a realização de nova avaliação, por perito, ou oficial de justiça com capacidade técnica, por se tratar de medida de justiça!”
. (id. 57131160).

Não se opor não significa que parte almeja a realização da prova, até porque, não requereu; mas, sim, que, em caso de acolhimento do pedido (como o foi), não recorreria ou colocaria outros óbices.

Aplica-se, no caso, o art. 95 do CPC, no sentido de que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, requerida a produção de prova pericial (nova avaliação) pela parte executada, não há falar em rateio, somente pelo fato de ter a parte exequente manifestado ausência de oposição com a realização.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021